Tribunal: TJMT
Processo: 1004358-87.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004358-87.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), CIRO BRUNING - CPF: 470.210.479-91 (ADVOGADO), JOAO SANTANA - CPF: 274.414.151-87 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESOBEDIÊNC
IA À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento
apresentado
em ação regressiva por acidente d
e trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a culpa exclusiva do
recorrido
pelo acidente de trânsito ocorrido em cruzamento rotatório, a justificar a pretensão de ressarcimento formulada pela se
guradora.

III. Razões de decidir

3. Em ações regressivas fundadas em responsabilidade civil subjetiva, compete à seguradora comprovar, de forma inequívoca, a conduta culposa do terceiro, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A prova testemunhal colhida em
audiência, corroborada por registros fotográficos, revelou que o condutor do veículo segurado ingressou em alta velocidade na rotatória, sem respeitar sinalização de parada obrigatória existente na
via em que trafegava
.

5. A desobediência à placa de “pare”
constituiu fator determinante para a colisão, rompendo o nexo causal com a conduta do recorrido.

6. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, insuficiente, por si só, para comprovar a culpa
do
apelado
em face de prova oral idônea em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Incumbe à seguradora, em ação regressiva, comprovar a culpa exclusiva do terceiro pelo acidente de trânsito.
2
. O descumprimento de sinalização de parada obrigatória e o ingresso imprudente em rotatória, sem atenção à via preferencial, afastam o dever de indenizar do condutor requerido que trafegava pela via sinalizada.”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap.
Cív
.
no
1000607-10.2019.8.11.0111, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 30.04.2025; TJSP, Ap.
Cív
.
no
1012010-33.2019.8.26.0248, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 05.03.2024; T
JMG, Ap.
Cív
.
no
5049010-50.2022.8.13.0702, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

em face de
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Decorrentes de
Acidente de Trânsito
ajuizada
pelo apelante em desfavor
JOÃO SANTANA
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial (ID: 324064398).

Em suas razões recursais, o
recorrente
alega, em síntese, que o Juízo de origem não teria valorado adequadamente a prova produzida nos autos, aduzindo que
o
boletim de ocorrênci
a
, as
fotografias do local
e o
croqui do acidente
comprovam a culpa exclusiva do réu, o qual adentrou a rotatória sem observar a preferência, violando o art. 29, inciso III, alínea b, do Código de Trânsito Brasileiro.

Defende que o veículo do segurado não
estava em alta velocidade e que já havia adentrado a rotatória
no momento em que
foi abalroado pelo automóvel do apelado, aduzindo que este teria deixado de respeitar a via preferencial.

Argumenta ainda que o depoimento prestado pela testemunha arrolada p
elo apelado, Sr.
Ronilson
, não
infirma
os demais elementos coligidos aos
autos, notadamente em
razão do próprio apelado ter mencionado que houve
confusão entre os pedais do veículo no momento da colisão.

Sustenta que a via na qual transitava o veículo segurado encontrava-se
devidamente sinalizada
, sendo clara a atribuição de
preferência de passagem
ao veículo
conduzido.
Aduz que o apelado realizou manobra
abrupta e desatenta ao adentrar a rotatória
, sem respeitar a preferencial, dando causa ao acidente.

Ao final, requer seja dado
provimento
a
o recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial
, condenando o apelado ao pagamento da importância desembolsada
pelo apelante no ressarci
mento do dano causado,
no valor de R$ 6.800,68 (seis mil e oitocentos reais e sessenta e oito centavos), devidamente acrescida de correção monetária e juros de mora.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID: 319866380)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito

em face
de
JOÃO SANTANA
, visando à condenação do réu ao pagamento da importância desembolsada
pelo autor no ressarcimento do dano causa
do em acidente de trânsito, decorrente de contrato de seguro de veículo,
no valor de
R$ 6.800,68 (seis mil e oitocentos reais e sessenta e oito centavos), devidamente acrescido
de correção monetária e juros de mora (ID: 324063874).

Após a instrução process
ual, foi proferida sentença que julgou improcedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)
Em relação ao mérito da causa, a

principal controvérsia reside na apuração da culpa pelo sinistro.
A autora alega que o réu avançou a preferencial, desrespeitando
a sinalização, enquanto o réu sustenta que o condutor do veículo segurado trafegava em alta velocidade e desrespeitou a preferencial na rotatória.

Na audiência de instrução foram ouvidas duas pessoas, o Sr. Mario Marcio, informante do Juízo e condutor do v
eículo da parte autora, e o Sr.
Ronilson
Celeste de Souza, testemunha da parte requerida, que presenciou o acidente.

O Sr. Mario Márcio, informante ouvido em audiência de instrução, asseverou que vinha pela Rua da Tapagem, sentido centro, atravessando a ro
tatória da
sete de setembro
, quando foi abalroado pelo veículo do requerido.

O Sr.
Ronilson
Celeste de Souza, testemunha, afirmou que presenciou o acidente; disse que a avenida sete de setembro é a avenida principal e que a Rua da Tapagem tem uma placa de
pare; que viu o requerido entrando no cruzamento, na rotatória, quando viu o carro do autor em alta velocidade e freou o veículo, mas o caro do autor ainda abalroou o do requerido pegando a frente do veículo deste com a lateral do veículo do autor; que dei
xou as entregas que fazia e foi socorrer; que o veículo do autor vinha em alta velocidade. Respondeu, ainda, que na
rua
da Tapagem tem uma placa de pare. Disse também que o autor estava já dentro da rotatória.

A prova da culpa, em se tratando de responsabi
lidade civil subjetiva, é ônus do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso dos autos, verifico que o autor trouxe ao processo somente um boletim de ocorrência sobre os fatos e algumas fotos do abalroamento.

O Boletim de Ocorrência goza de presunçã
o de veracidade, mas tal presunção é relativa e pode ser elidida por outras provas em sentido contrário.

Cito: (...)

Na audiência de instrução restou comprovado pela prova testemunhal que o veículo do autor ultrapassou um sinal de pare que existe na Rua da
Tapagem, ingressando em alta velocidade na rotatória, no cruzamento com uma avenida, a Sete de Setembro, e que o requerido freou o seu veículo, mas não foi o suficiente para evitar o abalroamento.

O depoimento da testemunha coincide com as fotos dos veícul
os, sendo que o veículo do autor sofreu prejuízos na parte lateral e o do requerido na parte da frente. Também coincide com a foto do ID 130909526, pág. 33, que demonstra que na Rua da Tapagem tem uma placa de pare.

Também está em sintonia com parte do dep
oimento do informante, motorista do veículo do autor, que disse que o requerido pisou no freio pouco antes do acidente, mas não foi o suficiente para
evita-lo
.

Diante do exposto, considerando a análise das provas produzidas nos autos, em especial a testemu
nhal, e tendo em vista a falta de prova pela parte autora, entendo que não restou suficientemente comprovada a culpa do réu pelo acidente.

Ante o exposto, e considerando tudo o que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(...) (ID:
324064391)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença
recorrida.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta

provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido na rotatória formada pela Avenida Sete de Setembro e Rua da
Tapagem, no Município de Cáceres/MT, notadamente quanto à alegada culpa exclusiva do réu, ora apelado, sustentada pela seguradora
apelante
em ação regressiva de ressarcimento.

De início, cumpre registrar que, na ação regressiva proposta pela s
eguradora,
esta
se sub-roga nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil, assumindo o ônus de demonstrar, de forma cabal, a responsabilidade do terceiro apontado como causador do sinistro.

Em se tratando de responsabilidade civil subje
tiva, é do autor o encargo de comprovar a conduta culposa do réu, o dano e o nexo de causalidade, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o Juízo de origem concluiu pela ausência de comprovação da culpa do r
equerido/apelado, assentando que a prova produzida, especialmente a testemunhal, indica que o condutor do veículo segurado desrespeitou o sinal de parada obrigatória existente na Rua da Tapagem e adentrou a rotatória em alta velocidade, vindo a colidir com
o veículo do réu, que trafegava pela Avenida Sete
de Setembro.

Com efeito,
analisando os autos,
verifica-se que no decorrer da instrução foi realizada a oitiva do condutor do veículo segurado, Sr. Mário Márcio, na qualidade de informante, e do Sr.
Ronilso
n
Celeste de Souza, testemunha presencial do acidente.

O informante relatou que vinha pela Rua da Tapagem, sentido centro, atravessando a rotatória da Sete de Setembro, quando foi abalroado pelo veículo do requerido. Já a testemunha afirmou, de modo firme
e coerente, que a Avenida Sete de Setembro é a via principal, que na Rua da Tapagem há sinalização de parada obrigatória (“placa de pare”) e que viu o requerido/apelado adentrando o cruzamento/rotatória quando o veículo
segurado
surgiu em alta velocidade,
tendo o
requerido/apelado
inclusive freado seu automóvel, sem, contudo, conseguir evitar a colisão, que se deu atingindo a parte frontal do veículo do r
equerido/apelado
e a lateral do veículo do
segurado
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
a
s declarações da testemunha que presenciou os fatos está
em consonância com a fotografia juntada sob o ID: 324064358 – pág. 8, na qual
é possível ver
a placa de “pare” na Rua da Tapagem, demonstrando que realmente havia sinalização de parada obrigatória na
referida
vi
a.

A
coerência entre a prova testemunhal e a prova documental confere especial robustez à conclusão de que o condutor do veículo segurado ingressou na área da rotatória de forma imprudente, sem a devida observância do sinal de parada obrigatóri
a.

A
existência de placa de “pare” na Rua da Tapagem impunha ao condutor do veículo
segurado
o dever de interromper a marcha e somente prosseguir caso as condições de tráfego permitissem o cruzamento com segurança, em homenagem aos deveres de cuidado, aten
ção e prudência previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Ao desrespeitar o sinal de parada obrigatória e ingressar na
rotatória em alta velocidade, o condutor assumiu o risco de causar o acidente, rompendo o nexo causal que se pretendia atribuir à condu
ta do
apelado
.

Em situações como a dos autos, nas quais há rotatória e via principal claramente sinalizada com preferência,
a
jurisprudência é firme no sentido de que a desobediência à sinalização de parada obrigatória e o ingresso abrupto na rotatória caracte
rizam culpa do condutor que desrespeita a
sinalização
.

A propósito
,
já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
A não adoção de direção preventiva por parte de condutor de veículo é fator que atesta a sua responsabilidade pelos danos, sobretudo quando háplacade sinalização (PARE), consubstanciando a preferencial do motorista da motocicleta
. (...) (N.U 0001424
-81.2011.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025
)

O descumprimento da sinalização deparadaobrigatóriapara ingresso em rotatória, com posterior colisão com veículo que nela já circulava, configura culpa exclusiva do condutor infrator
. (...) (N.U 1000607-10.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025
)

No mesmo sentido, já decidiram outros Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE T
RÂNSITO - AVANÇO DE PARADA OBRIGATÓRIA - CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS - NÃO DEMONSTRADA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA AUTORA - EXTENSÃO DOS DANOS - COMPROVAÇÃO - NOTAS
FISCAIS
..

(...)
II -
O desrespeito à sinalização de parada obrigatória caracteriza a pre
sunção de que o sinistro se deu em decorrência da culpa exclusiva do condutor que infringiu o comando de trânsito, conforme análise do art. 44 do CTB.

(...)
(TJ-MG - Apelação Cível: 50490105020228130702, Relator
.:
Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data d
e Julgamento: 07/02/2024, Câmaras
Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO FRONTAL E LATERAL. CRUZAMENTO COM VIA PREFERENCIAL. DESOBEDIÊNCIA À SINALIZAÇÃO D
E PARADA OBRIGATÓRIA. Desrespeito à sinalização de parada obrigatória no local, existente no solo.
Dever do condutor, que provém de via secundária, observar as condições de segurança para cruzar ou ingressar em via preferencial. Inteligência do art. 44 do
Código de Trânsito Brasileiro.
(...)
(TJ-SP - Apelação Cível: 1012010-
33.2019.8.26 .
0248 Indaiatuba, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 05/03/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSU
AL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM
CRUZAMENTO .
DESCUMPRIMENTO DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

O desrespeito à sinalização de parada obr
igatória presume a culpa do condutor que ingressa em via preferencial sem a devida cautela, conforme
arts
. 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem especial atenção ao realizar manobras em cruzamentos.

(...)
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0031088682012
8080024, Relator
.:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4a Câmara Cível)

No tocante à alegação de que o
boletim de ocorrência comprovaria a culpa exclusiva do
apelado
, verifica-se que o
referido documento
goza de presunção relativa de veracidade, de natureza mera
mente indiciária, podendo tal presunção ser afastada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, como, de fato, ocorreu no caso.

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que
“o
boletim
de
ocorrência
possui
presunção

relativa
de veracidade, insuficiente para, isoladamente, comprovar a culpa em
acidente
de
trânsito
.
(...)”

(N.U 1002710-46.2021.8.11.0005,
Rel. Des.
Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
18/09/2025).

A prova oral produzida
em juízo, especialmente a da testemunha
que presenciou o
ocorrido
, mas não estava diretamente envolvida no acidente, aliada às fotografias
do local
e da sinalização, revelou quadro fático diverso daquele sugerido pela narrativa da apelante.

A alegação rec
ursal de que o apelado teria admitido confusão entre os pedais do veículo, por si só, não se mostra suficiente para infirmar o contexto probatório delineado na sentença. Ainda que se admitisse eventual comportamento pouco cuidadoso do réu – o que não ficou
comprovado nos autos –, o fato é que a prova coligida evidencia que o veículo segurado invadiu a via
principal

sem observar a sinalização de parada obrigatória
, sendo este o fator determinante para a ocorrência do evento danoso.

No caso em apreço, ao
contrário do que sustenta a apelante, não se verificam elementos aptos a demonstrar que o
apelado
tenha agido de forma temerária ou desatenta a ponto de concluir que o acidente teria decorrido de sua culpa exclusiva, prova essa que incumbia à parte autora/
apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, mas
assim não o fez.

Dessarte
, ausente comprovação da culpa exclusiva do apelado, requisito indispensável à configuração do dever de indenizar (
arts
. 186 e 927 do Código Civil), impõe-se a manutenção
da sentença
de
improcedência do pedido regressivo.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, mantendo a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025